Tribunal: TJSP
Processo: 2061514-80.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / INFREQUÊNCIA ESCOLAR
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que deferira o pedido de suspensão da tutela de urgência deferida nos autos da ação civil pública – Alegação de obscuridade e contradição – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Hipóteses não configuradas – Embargos de declaração com inadmissível caráter infringente. Rejeição.